Tribunal: TJES
Processo: 5003100-73.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003100-73.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES
AGRAVADO: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA – PEDIDO INDEFERIDO – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO NÃO OBRIGATÓRIA – DIREITO DE REGRESSO ASSEGURADO – PREJUÍZO À ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS – PARTE HIPOSSUFICIENTE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

1.
Embora a agravante fundamente seu pedido de denunciação da lide em contrato de seguro celebrado com a denunciada, o indeferimento da intervenção de terceiros não lhe trará prejuízo imediato, já que será possível a propositura de ação própria de ressarcimento de danos. Ademais, impera observar que a denunciação da lide não é mais obrigatória, conforme dicção do § 1º, do artigo 125 do CPC.

2
.
Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, “
(...) o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida (CPC/2015, art 125, caput, e § 1º)
” (STJ - AgInt no AREsp: 1850758 RJ 2021/0063671-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2021).

3.
Nesse contexto, a lide secundária introduzirá fundamento novo à demanda, estranho à lide principal, o que poderá acarretar em tumulto ao feito, afrontando aos princípios da celeridade e economia processuais. Mesmo que a pretendida intervenção de terceiro acarrete em economia processual em favor da ré, ora agravante, por certo que o mesmo não ocorrerá com relação à autora, a qual é inegavelmente hipossuficiente na relação jurídica.

4
. Recurso conhecido e desprovido.
Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, negar provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO-SANTENSE – AEBES

contra a r. decisão (id. 20663121 – ação de origem), que, nos autos da
ação indenizatória
ajuizada por
JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA

em seu desfavor e em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, indeferiu o pedido de denunciação à lide da Seguradora Unimed Seguros Patrimoniais S.A.

Em suas razões (id. 4625068), a agravante argumenta que foram preenchidos os requisitos legais que justificam a denunciação da lide pretendida, e não há óbice legal ao seu deferimento, mormente em se considerando que não representaria prejuízo à economia e a rapidez processual, ao contrário, seria favorável à parte autora considerando maior possibilidade de solvência de eventual condenação.

Sendo assim, almeja a concessão do efeito suspensivo ao seu recurso para que seja obstado o início da fase instrutória sem a denunciação da seguradora e, ao final, a confirmação da medida liminar.

Proferi decisão no id. 4655476 indeferindo o efeito suspensivo, em face da qual foi interposto agravo interno no id. 4894108.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno, a agravada quedou-se inerte.

Incabível o uso da sustentação oral.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5003100-73.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE:
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO-SANTENSE – AEBES

AGRAVAD
A
:
JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO-SANTENSE – AEBES

contra a r. decisão (id. 20663121 – ação de origem), que, nos autos da
ação indenizatória
ajuizada por
JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA

em seu desfavor e em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, indeferiu o pedido de denunciação à lide da Seguradora Unimed Seguros Patrimoniais S.A.

Na origem, a ora agravada ajuizou a ação indenizatória alegando ter ocorrido erro em seu procedimento cirúrgico (cesariana), bem como má prestação de serviço na atenção devida à autora e demais procedimentos de investigação à época dos fatos, o que causou-lhe danos morais passíveis de reparação.

Em sua peça de defesa (id. 18439019 – ação de origem), a empresa recorrente, além de refutar os termos contidos na petição inicial, requereu a denunciação à lide da Seguradora Unimed Seguros Patrimoniais S.A. em razão de contrato de seguro de responsabilidade civil com cobertura para danos causados a terceiros.

Ao proferir a decisão ora vergastada, entendeu o magistrado primevo que
“Não obstante a relação contratual entre a AEBES e a seguradora, demonstrando a existência do direito de regresso da demandada, nos termos do artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil, o deferimento da denunciação à lide importará em prejuízo à celeridade e economia processual no presente caso”
, salientando que “(...)
com o ingresso do terceiro, formar-se-á nova demanda, importando na adoção dos atos processuais inerentes à sua admissão, ficando a demanda originária no aguardo do efetivo cumprimento de cada ato, o que acarretará atraso indesejável no curso do processo.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso argumentando que foram preenchidos os requisitos legais que justificam a denunciação da lide pretendida, e que não há óbice legal ao seu deferimento, mormente em se considerando que não representaria prejuízo à economia e a rapidez processual, ao contrário, seria favorável à parte autora considerando maior possibilidade de solvência de eventual condenação.

Sendo assim, almejou a concessão do efeito suspensivo ao seu recurso para que seja obstado o início da fase instrutória sem a denunciação da seguradora e, ao final, a confirmação da medida liminar.

Proferi decisão no id. 4655476 indeferindo o efeito suspensivo, em face da qual foi interposto agravo interno no id. 4894108.

No entanto, após analisar detidamente os autos, não vejo razão para acolher a pretensão do agravante, independentemente da incidência, ou não, das normas consumeristas ao caso concreto. Explico.

A denunciação da lide é espécie de intervenção de terceiro, admitida para assegurar o direto de regresso em favor do litisdenunciante contra o litisdenunciado, nos termos do artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

II – àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que for vencido no processo.

Nos termos da doutrina,
“serve a denunciação da lide para que uma das partes traga ao processo um terceiro que tem responsabilidade de ressarci-la pelos eventuais danos advindos do resultado desse processo. O direito regressivo da parte contra terceiros (ou excepcionalmente contra a própria parte contrária), portanto, é o fator principal que legitima a denunciação da lide”
1
.

Embora a agravante fundamente seu pedido de denunciação da lide em contrato de seguro celebrado com a denunciada, o indeferimento da intervenção de terceiros não lhe trará prejuízo imediato, já que será possível a propositura de ação própria de ressarcimento de danos. Ademais, impera observar que a denunciação da lide não é mais obrigatória, conforme dicção do § 1º, do citado artigo 125:

“§1º. O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida”.

Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, “
(...
)
o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida (CPC/2015, art 125, caput, e § 1º)
” (STJ - AgInt no AREsp: 1850758 RJ 2021/0063671-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2021).

Nesse contexto, ao que me parece, a lide secundária introduzirá fundamento novo à demanda, estranho à lide principal, o que poderá acarretar em tumulto ao feito, afrontando aos princípios da celeridade e economia processuais.

Não é outro o posicionar trilhado pela jurisprudência pátria em demandas análogas:

Agravo de Instrumento – Erro médico – Decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide à Organização Social de Saúde responsável pela administração do hospital – Com o advento do atual Código de Processo Civil a denunciação à lide deixou de ser obrigatória – A análise do caso concreto revela que o seu deferimento tornará mais complexa a relação jurídica o que enseja prejuízo à economia e celeridade processuais – Ausência de prejuízo às partes tendo em vista o direito de regresso em face da Unimed Seguros Patrimoniais S .A. – Julgamento nos termos do artigo 168, §§ 2º e 3º do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 20288084920218260000 SP 2028808-49.2021.8.26.0000, Relator: Aliende Ribeiro, Data de Julgamento: 08/04/2021, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DO HOSPITAL. PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA INDEFERIDO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 88 DO CDC. ACERTO DO ENTENDIMENTO ESPOSADO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO IMPROVIDO. Não merece acolhimento o pedido de denunciação da lide formulado pelo Hospital agravante em face da empresa seguradora, sobretudo quando se observa que o indeferimento do pleito não obsta o exercício de eventual direito de regresso por conduto de ação própria, em caso de sucumbência na demanda de origem. (TJ-BA - AI: 80015366520188050000, Relator: MARCIA BORGES FARIA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2018)

No caso concreto, inclusive, consignou o juízo primevo que “(...)
haverá discussão de distintas responsabilidades com ônus da prova diverso em cada uma, sendo necessário perquirir a extensão do direito de regresso da AEBES”
.

Ademais, mesmo que a pretendida intervenção de terceiro acarrete em economia processual em favor da ré, ora agravante, por certo que o mesmo não ocorrerá com relação à autora, a qual é inegavelmente hipossuficiente na relação jurídica.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e, por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto pelo agravante
.

É como voto.

1
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. São Paulo: Método, 2012, p. 245.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 13.06.23.